Tribunal: STF
Processo: HC 204548
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado e associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 635.167, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente em 10.02.2020 – foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II e V, e no art. 288, caput, do Código Penal.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 635.167, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega: (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva; e (ii) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    10. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelos crimes de associação criminosa e roubo praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que há “suspeitas até mesmo de que parte dos envolvidos tenha se valido da confiança da vítima para ingressarem no local, ocasião em que foi subtraída vultuosa quantidade de utensílios, por pessoas que vieram até Rosário do Sul com o único intuito de cometer o crime e furtar todos os objetos, principalmente o veículo da vítima. Além disso, há indicativos de que o roubo tenha ocorrido com o intuito de saldar dívidas de drogas”.
    11. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    12. No caso, tal como assentou o STJ:
    “[...] não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 14/2/2020 e o paciente foi recolhido no dia 18/2/2020. A denúncia foi recebida em 5/3/2020, os réus foram citados e em 15/10/2020 a defensoria pública apresentou resposta à acusação dos corréus. Na data de 29/10/2020 o paciente constituiu advogado e este ofereceu resposta à acusação em 13/11/2020, sendo designada a primeira audiência de instrução e julgamento para a data de 22/2/2021. 
     Ademais, a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura os delitos de roubo majorado e associação criminosa, com pluralidade de réus – 5 –, sendo destacado, ainda, pelo Tribunal de origem as medidas restritivas adotadas pelo Judiciário, em razão da pandemia de Covid-19, sendo observada a retomada gradual das atividades forenses no âmbito das Comarcas. 
    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.”
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator